Tribunal: STF
Processo: RE 116214
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
Não tendo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  conhecido  do
recurso especial em que se desdobrara o  extraordinário,  ficou  este
prejudicado, por não mais ser atacavel  o  fundamento  suficiente  do
acórdão recorrido, consistente na questão infraconstitucional.